Tribunal: TJSP
Processo: 0702193-43.2007.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2003 a 2005 - Irresignação em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Descabimento – Execução fiscal distribuída em 24.09.2007 - Exequente que deu causa a ocorrência da prescrição intercorrente, sem praticar, até a data da sentença (28.11.2023) os atos concretos para efetivar a

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2003 a 2005 - Irresignação em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Descabimento – Execução fiscal distribuída em 24.09.2007 - Exequente que deu causa a ocorrência da prescrição intercorrente, sem praticar, até a data da sentença (28.11.2023) os atos concretos para efetivar a citação, bem como para a satisfação de sua pretensão, já considerado o prazo de 01 ano de suspensão do processo, sem localização de bens do devedor – Sentença mantida – Recurso improvido.